Tribunal: TJBA
Processo: 8044758-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044758-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: I. K. S. D. O. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. INSURGÊNCIA IMOTIVADA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA EM CONSONÂNCIA COM PREVISÃO LEGAL E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8044758-73.2024.805.0000,
da Comarca de FEIRA DE SANTANA, sendo agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e, agravado
ICARO KAUE SERRA DE OLIVEIRA, representado por LAURA SERRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça